Tribunal: TJPA
Processo: 0801499-24.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801499-24.2020.8.14.0000
PACIENTE: CONCEICAO DAS GRACAS PANTOJA CARNEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs.
121, §2º, I e IV c/c 29 e 288-A, TODOS DO CPB
– PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDA – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

O artigo 580 do Código de Processo Penal permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal. Processo HC 266402/SP HABEAS CORPUS 2013/0070567-0 Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 14/08/2014”
.

3.

Ordem Denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Marcelo Cleyton Souza de Oliveira e Michel Santos Batista, em favor da nacional CONCEIÇÃO DAS GRAÇAS PANTOJA CARNEIRO, contra ato do douto juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão de ameaça de prisão preventiva decretada no dia 01/04/2019, em decisão desprovida de fundamentação por ausência de indícios de autoria quanto à sua participação no evento delituoso em apuração, que é acusada de dar suporte material.

Sustentam que formularam no dia 07/05/2019 pedido de revogação da custódia cautelar, que foi negado pelo juízo em decisão carente de fundamentação idônea.

Alegam que a paciente se encontra na mesma situação fática-processual da corré, ERIKA PANTOJA CARNEIRO DA SILVA, que foi colocada em liberdade no julgamento do HC de nº 0804803-65.2019.8.14.0000, requerendo o reconhecimento de extensão a teor do art. 580, do CPP.

Ao final, requer a concessão de medida liminar, com a cassação do decreto prisional e expedição de salvo-conduto para que responda em liberdade o processo ou, subsidiariamente, à substituição por medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito.

À ID 2792358 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações à autoridade indicada como coatora, que foram prestadas à ID 2815639 e o Ministério Público ao se manifestar, ID 2889849, concluiu pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional CONCEIÇÃO DAS GRAÇAS PANTOJA CARNEIRO, cuja tese é ausência de fundamentação na decisão que negou pedido de revogação de sua custódia cautelar e
extensão de benefício, art. 580, do CPP, aos efeitos da decisão proferida no HC de nº 0804803-65.2019.8.14.0000 em favor da corré ERIKA PANTOJA CARNEIRO DA SILVA.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – Consta do ato indicado como coator, ID 2771887:

“A defesa de CONCEIÇÃO DAS GRAÇAS PENTOJA CARNEIRO apresentou pedido de revogação da prisão. Primeiramente, vejo que a defesa é referida a pessoa diversa da acusada, não devendo ser levado em consideração as matérias elencadas. Mesmo assim, com respeito a dignidade humana, como feito pela Promotora de Justiça passo a me manifestar sobre a prisão da acusada. Primeiramente vejo que a acusada já possui condenação criminal por tráfico internacional de drogas, condenação esta oriunda de Justiça Federal e na qual a acusada encontra-se foragida. Portanto, observa-se que a mesma, demonstra que não possui qualquer interesse em cumprir a lei penal e se adaptar ao convívio social, já que em liberdade, diga-se, foragida, voltou a delinquir. Assim como agiu em relação à Justiça Federal, está fazendo com a Justiça Estadual, posto que, apesar de foragida, indica endereços nos quais não teria sido localizada, fazendo pouco caso com a Justiça e com os órgãos de persecução penal. A segregação prisional é a única tentativa de fazer com que a acusada para sua conduta criminosa. Portanto, nego o pedido e mantenho a prisão.” <
sic
>

Inobstante os argumentos apresentados, não se evidencia qualquer irregularidade na decisão que negou o pedido de revogação da prisão cautelar, que se encontra lastreada em dados concretos que demonstram a suposta participação da paciente no evento delituoso. Há de se considerar, inclusive, o fato da ora paciente se encontrar
foragida
, o que, como tem decido o Pretório Excelso, já seria motivo suficiente para sua segregação cautelar, pois
“A condição
de foragido
do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).

In casu
, o decreto prisional encontra-se fundamentado em elementos concretos extraído dos autos, que evidenciam a necessidade da garantia da ordem pública.

Concernente a extensão de benefício, “O artigo 580 do Código de Processo Penal permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e
não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal
. Processo HC 266402/SP HABEAS CORPUS 2013/0070567-0 Relator Ministro JORGE MUSSI Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/08/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 14/08/2014”.

Desse modo,
data máxima venia
, ao contrário do que se afirma, o paciente não se apresenta na mesma condição processual da corré ERIKA PANTOJA CARNEIRO DA SILVA, estando
foragida
, o que, de certa forma, tem prejudicado o andamento processual.

Colhe-se do c. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. AVALIAÇÃO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DEFERIDO A CORRÉU NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO EM HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE, E NA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.

1. Consoante precedentes desta Corte, "o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (RHC 87.004/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 3/10/2017, DJe 11/10/2017).

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3.
In casu, a prisão preventiva do recorrente está suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a futura aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal, eis que consta do decreto preventivo que o recorrente esteve foragido por mais de 3 anos.

4. "Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal - CPP, devem ser estendidos aos demais corréus os efeitos de decisão que beneficia um dos acusados, desde que demonstrada a similitude fática e processual. Assim, a extensão da liberdade provisória deferida aos corréus requer a demonstração de que a situação fática e processual dos agentes é idêntica" (HC 443.552/RS, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/6/2018).

5.
No presente caso, constatou-se, na oportunidade, que o tempo de prisão ao qual estavam submetidos o corréu e o ora recorrente, que esteve foragido por mais de 3 anos, seria suficiente para configurar "quadros jurídicos essencialmente diversos", situação que demonstra não haver identidade fático-processual entre os casos.

6. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).

7. No caso, de uma leitura atenta dos autos, verifica-se que o feito observa seu transcurso regular, pois o recorrente teve a prisão preventiva decretada em 15/12/2015, tendo sido cumprida apenas em setembro de 2018. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, verifica-se que os autos já se encontram em fase de apresentação de memoriais.

8. Assim, embora o paciente esteja cautelarmente segregado há cerca de um ano, o processo segue seu trâmite regular, uma vez considerada a complexidade dos processos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri e, especificamente, a quantidade de réus e a necessidade de ouvida de várias testemunhas na hipótese.

9. Recurso em habeas corpus conhecido em parte, e na extensão, negado provimento. (
Processo
RHC 112278/SP RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0125836-1
Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS
Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento
24/09/2019
Data da Publicação/Fonte
DJe 30/09/2019) (
grifo nosso
)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO QUE SE MANTEVE FORAGIDO, APÓS A PRÁTICA CRIMINOSA, POR QUASE TRÊS ANOS. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E O DECRETO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDO AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3.
A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na conveniência da instrução criminal, para assegurar a futura aplicação da lei penal e com o objetivo de se evitar a reiteração delitiva, pois, desde quando decretada a prisão preventiva, em 24/9/2015, o paciente manteve-se foragido, tendo deixado, inclusive, de atualizar seu endereço enquanto esteve em liberdade provisória, vindo a ser segregado apenas em 9/8/2018, enquanto praticava outro delito.

4.
Nesse contexto, "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC n. 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019, grifou-se).

5.
A situação do paciente, que se envolveu na prática de vários delitos durante o período de fuga, difere daquela do corréu - contemplado com a concessão da liberdade provisória -, não havendo falar em extensão de benefício, neste caso, pois o outro acusado não possui antecedentes criminais, tampouco causou dificuldades à instrução processual. Ora, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal, o que não se observa na hipótese.

6. Habeas corpus não conhecido. (
Processo
HC 538636/PAHABEAS CORPUS 2019/0303884-6
Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS
Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento
10/12/2019
Data da Publicação/Fonte
DJe 17/12/2019) (
grifo nosso
)

De igual sorte, padece de sustentação o pedido subsidiário de substituição da decretação de sua prisão cautelar por imposição de medidas cautelares diversas (ar. 319, do CPP), eis que:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. (Processo HC 487119/RS HABEAS CORPUS 2018/0346841-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Data da Publicação/Fonte DJe 01/03/2019)

Assim, ousando discordar do digno Órgão Ministerial, conheço e denego a ordem por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 18/05/2020